Tribunal: TJSP
Processo: 1023855-38.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de assistência à saúde – Cancelamento por inadimplemento – Sentença de procedência – Insurgência da requerida contra a condenação em danos morais – Descabimento – Débito pago conforme orientação da própria operadora para a reativação do plano que não se consumou – Necessidade de intervenção judicial para

Ementa:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de assistência à saúde – Cancelamento por inadimplemento – Sentença de procedência – Insurgência da requerida contra a condenação em danos morais – Descabimento – Débito pago conforme orientação da própria operadora para a reativação do plano que não se consumou – Necessidade de intervenção judicial para restabelecimento do ajuste – Beneficiário menor, portador de Síndrome de Down, em tratamento contínuo com terapias essenciais – Dano moral configurado – Indenização bem arbitrada em R$10.000,00 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.